Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-76.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800479-76.2022.8.14.0501

APELANTE: LUIZA RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Palavra da vítima coerente e corroborada por prova pericial. Impossibilidade de fixação de pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante. Aplicação da súmula 231/STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que a condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática de lesão corporal leve contra seu ex-companheiro, crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões jurídicas em debate: (i) saber se a palavra da vítima, corroborada por prova pericial, é suficiente para a condenação criminal em crime de violência doméstica, mesmo diante da ausência de outras testemunhas indicadas pela defesa; (ii) saber se é possível aplicar a atenuante da violenta emoção com efeito de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com eventual superação da Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando clara, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, como no presente caso.

4. O laudo pericial confirmou as lesões descritas pelo ofendido e pelo próprio interrogatório da ré, o qual demonstrou parcial confissão.

5. Não houve perda de chance probatória, pois a defesa participou regularmente da audiência de instrução, não tendo requerido oportunamente a oitiva de testemunhas específicas ou indicado qualquer impedimento processual relevante.

6. A dosimetria observou o critério trifásico, com pena-base no mínimo legal. Ainda que reconhecida a atenuante da confissão, esta não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, diante da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

7. Tentativas de superação da jurisprudência consolidada não encontram respaldo, dado o atual entendimento uniforme do STF e do STJ, que reafirma a inaplicabilidade de pena aquém do mínimo legal por mera existência de atenuantes genéricas.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A aplicação de circunstância atenuante não autoriza a fixação de pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUIZA RODRIGUES SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que a condenou à pena de
03 (três) meses de detenção em regime aberto
, substituída pela
pena restritiva de direitos
consistente em
prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que:

“(...) Consta na peça informativa que, no dia 21/02/2020, por volta de 08:00h, na Estrada Carananduba, nº 39, Rodovia BL 13, Alameda Manito, Bairro Carananduba, em Mosqueiro/PA, na residência da vítima, a denunciada LUIZA RODRIGUES SILVA agrediu PAULO ROBERTO SANTOS SILVA, seu ex companheiro,causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Conforme relatado nos autos do Inquérito, no dia e local supramencionados, LUIZA RODRIGUES SILVA invadiu a casa de PAULO ROBERTO e desferiu contra ele golpes com cabo de enxada, arranhando com a unha o corpo da vítima. Em seguida, ao ver que PAULO estava sangrando, evadiu-se.

PAULO ROBERTO relatou à autoridade policial que, em outra oportunidade, a denunciada bateu à sua porta e, ao abrir, passou a agredi-lo com arranhões e tapas. Por fim, esclareceu que LUIZA faz isso porque não se conforma com o término do relacionamento.

A denunciada, durante seu interrogatório, admitiu ter agredido seu ex-companheiro, sob a justificativa de ter sofrido humilhações enquanto tinham um relacionamento. No mais, relatou que agiu dessa forma porque PAULO está vivendo com outra mulher próximo à sua casa.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID nº 59468725 – pág. 15) atesta a ofensa à integridade corporal sofrida pela vítima. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa da apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer sua
absolvição
por
insuficiência probatória
, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, e tendo havido a
perda de chance probatória
, em razão da não oitiva de testemunhas relevantes ao esclarecimento do contexto fático.

Subsidiariamente, pugna pela
reforma da dosimetria da pena
, com reconhecimento da
atenuante da violenta emoção
, pleiteando, inclusive, a superação da
Súmula 231/STJ
, para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa da apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer sua
absolvição
por
insuficiência probatória
, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, e tendo havido a
perda de chance probatória
, em razão da não oitiva de testemunhas relevantes ao esclarecimento do contexto fático.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de ID 27217531 - Pág. 15.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima em Juízo, que descreveu a violência sofrida, senão vejamos.

A vítima apresentou depoimento firme, detalhado e coerente, relatando que, após pular o muro de sua residência, Luiza invadiu o imóvel, danificou seus pertences e, em seguida, o golpeou com uma enxada na região da cabeça, o que ocasionou ferimento com sangramento e perda momentânea de consciência.

Vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente, e
está em consonância com o referido laudo pericial,
o qual ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que o documento atesta a existência de
“múltiplas escoriações lineares distribuídas pelos membros superiores e região anterior do tórax, sugestivas de estigma ungueal. Ferida contusa de 1 cm recoberta por crosta hemática na região parietal direita em área pilosa”
, confirmando que há ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

A própria acusada, embora em Juízo tenha alegado não recordar dos fatos com exatidão, não negou o desentendimento com a vítima e afirmou ter agido em “momento de raiva”
. Sua confissão parcial reforça, de maneira indireta, a veracidade da narrativa da vítima (tanto que foi corretamente considerada como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena), e corrobora
sua confissão feita em sede policial
(ID 27217531 - Pág. 7),
verbis
:

“(...) QUE cientificada das acusações que lhe estão sido imputada de ter agredido fisicamente seu ex-companheiro Paulo Roberto, a interrogada relata que de fato agrediu seu ex-companheiro, mas foi em virtude das humilhações e ofensas que vinha sofrendo quando vivia com este, e quando Paulo abandonou o lar para viver com uma outra pessoa, com a qual já vivia se relacionando antes da separação, a depoente perdeu a cabeça e disse que nos primeiros meses foi difícil aceitar a separação e em um desses desentendimentos veio a agredir Paulo, mas pelo fato deste está vivendo com outra mulher próximo a sua casa; QUE a interrogada relata que sempre trabalhou e nunca dependeu de Paulo para nada e que até a casa que hoje reside foi a depoente que construiu, e que Paulo exige sua parte da casa, onde vive insistindo para a depoente vender e a parte que lhe cabe; QUE a interrogada informa que está arrependida pelo que fez e hoje já aceitou a separação e está reconstruindo sua vida. (...)”

Frise-se, que tal confissão, ainda que obtida em sede inquisitiva, não pode ser desmerecida, exatamente porque em consonância com as provas obtidas na fase judicial.

Quanto à alegada perda de oportunidade probatória, também não assiste razão à defesa
. Não houve requerimento oportuno para a oitiva de outras testemunhas, tampouco foi indicada a identidade da suposta “atual namorada” da vítima ou de membros da comunidade com conhecimento relevante. A instrução não foi cerceada, tendo a defesa apresentado resposta à acusação e participado regularmente da audiência de instrução e julgamento, sem qualquer insurgência registrada na ata (ID 27217563). Assim, eventual inércia defensiva quanto à produção de prova testemunhal não pode ser atribuída como vício ao juízo de origem, sendo,
as provas dos autos, válidas e suficientes,
formando um conjunto harmônico
hábil a autorizar o juízo condenatório.

Portanto, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Reforma na Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa pugna pela
reforma da dosimetria da pena
, com reconhecimento da
atenuante da violenta emoção
, pleiteando, inclusive, a superação da
Súmula 231/STJ
, para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

Também aqui
não lhe assiste razão.

Ainda que se admitisse sua incidência, esta
não teria o condão de alterar o
quantum
da pena
, por já ter sido a
pena-base fixada no mínimo legal de 03 meses de detenção
vigente à época do delito (antes da alteração promovida pela Lei nº 14.994/24), dada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que, mesmo tendo reconhecido a atenuante da confissão espontânea, o juiz deixou de aplicá-la, em estrita obediência à
Súmula 231/STJ
, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

Ademais, é totalmente descabido o argumento defensivo de afastamento da Súmula 231/STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Portanto, nenhuma modificação há de ser feita na pena fixada à ré, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/09/2025